Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-63.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000248-63.2023.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEONARDO SACRAMENTO AROUCA

Advogado(s)
:
RUI SOUZA NUNES, PAULO ANTONIO VILABOIM, FABIO REIS PAIM, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 16, §1°, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINARES: 1) PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE CONDENADO A UMA PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE A AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA RESTRIÇÃO CORPORAL. CONTEMPORANEIDADE MANIFESTA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE POR ESTA TURMA JULGADORA EM TRÊS PEDIDOS DE
HABEAS CORPUS
, SENDO TODOS DENEGADOS À UNANIMIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; 2) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI POR CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO QUE TERIA SIDO ENTREGUE CÓPIA DA DENÚNCIA AOS JURADOS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE MATÉRIA DE PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
DENEGADO À UNANIMIDADE POR ESTA TURMA JULGADORA, QUE ENTENDEU PELA PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. ATA REGULARMENTE ASSINADA PELOS PATRONOS CONSTITUÍDOS NA AÇÃO PENAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. INDEPENDÊNCIA DAS CONDUTAS. ALEGAÇÃO DE ERRO E INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. CONHECIMENTO PARCIAL, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

1.
Não se concede o direito de recorrer em liberdade a Acusado que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, constituindo a manutenção da prisão, neste caso, um dos efeitos da respectiva condenação.
R
egistre-se que a Defesa já ingressou com três
Pedidos de Habeas Corpus sob os números 8006805-12.2023.8.05.0000
,
8024724-14.2023.8.05.0000,
e
8034669-88.2024.8.05.0000,
nos quais

figuram como Paciente o ora Apelante. Nos três pedidos fora denegada a ordem à unanimidade, nas
Sessões de Julgamento da Segunda Turma da Segunda Câmara desse e. Tribunal de Justiça realizadas, respectivamente, nos dias 03/04/20
23
,
15/06/2023 e 18/07/2024
.

2.
Não se conhece da
a
legação
de nulidade por ter consta
do
em
ata do Júri que foi entregue cópia da denúncia aos jurados, ao invés da pronúncia,
sendo este pleito mera reiteração do
Pedido de Habeas
Corpus
nº 8034669-88.2024.8.05.0000,
denegad
o
à unanimidade em recente Sessão de Julgamento desta Turna Julgadora
.

3. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim exclusivo a prática do crime de homicídio para ser absorvido como
ante factum
impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo.

4. Havendo concreta fundamentação quando da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, bem como das demais fases da dosimetria da pena, deve ser mantida a reprimenda fixada pelo MM. Magistrado
a quo
.

5. Nos termos da orientação do STJ, a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir da utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

Salvador, 05 de Setembro de 2024.